Tribunal: STF
Processo: RE 1401853
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, assim ementado (fl. 6, Doc. 14):



    “EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO - ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO - GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À EFICIENTIZAÇÃO DO SERVIÇO (GIEFS): NATUREZA HÍBRIDA - INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO CONSTITUCIONAL: POSSIBILIDADE - TOTAL DA REMUNERAÇÃO: INCIDÊNCIA - LEI ESTADUAL N° 9.722188 - ESTATUTO DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS - EFEITO CASCATA: INEXISTÊNCIA. 



    1. Necessário o reexame de sentença condenatória ilíquida proferida contra a Fazenda Pública.



    2. A gratificação de incentivo à eficientização do serviço (GIEFS) integra a remuneração do servidor, face à sua natureza híbrida, pois concedida em caráter geral e com habitualidade.



    3. No âmbito do Estado de Minas Gerais, a lei estabelece que a gratificação natalina corresponde à remuneração ou proventos percebidos no mês de dezembro, com excetuado só o abono-família, incluída, assim, a GIEFS.



    4. A gratificação de natal não integra a remuneração mensal do servidor. Também não é utilizada para cálculo de qualquer outra vantagem pecuniária. Assim, inexistente o chamado efeito cascata.”



    Opostos Embargos de Declaração pela Fundação Ezequiel Dias – FUNED (fl. 2, Doc. 16), foram providos em parte, sem efeitos modificativos, para, quanto à correção monetária, fazer constar, de ofício, a razão da substituição pelo IPCA, esclarecendo que (fl. 4-7, Doc. 19):



    “Quanto à correção monetária do valor da condenação, o acórdão embargado consigna que, na linha de entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), firmado em julgamento de recurso repetitivo, seria corrigida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), adotado como índice oficial de inflação no país, nos temos do art. 91 da Lei nº 4.595/1964; art. 30 do Decreto n° 3.088/1999; Resolução CMN n° 2.615/1999. 



    A decisão embargada, no item III - g (f. 190ev), faz remissão ao resultado do julgamento do REsp 1.205.946/SP, que tratou dos consectários legais da condenação imposta à Fazenda Pública, mas só sob a perspectiva da vigência da Lei n° 11.960/2009. 



    Houve, pois, omissão do fundamento do acórdão para, de ofício, determinar a substituição dos índices da caderneta de poupança pelo IPCA/IBGE, cabendo, no ponto, a declaração do julgado, nos seguintes termos: 



    III - g) - Dos juros e correção monetária 



    O valor da condenação será corrigido monetariamente desde o vencimento de cada parcela pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e adotado pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) como índice oficial de inflação no pais (art. 9º da Lei n° 4.595/1964; art. 3º do Decreto n° 3.088/1999; Resolução CMN nº 2.615/1999). 



    O STF, na ADI 4357/DF do art. 100, § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 62/2009, declarou inconstitucional a correção monetária pelos índices de remuneração da poupança, porquanto não reflitam o valor da perda do valor da moeda. Na mesma linha, em julgamento de recurso especial, o STJ assentou o seguinte, no que interessa ao caso:



    (…)



    Diante da retirada do ordenamento jurídico da norma aplicada pela sentença, o acórdão declarou aquela incidente ao caso. A inconstitucionalidade é matéria de ordem pública e seu conhecimento de ofício não bule com a vedação de reforma em prejuízo da Fazenda Pública. 



    Não se descura da decisão prolatada pelo STF na Reclamação n° 16.745/SC. Todavia, basta uma leitura atenta das razões de decidir para perceber que o relator consignou que enquanto não revogada a medida liminar concedida pelo Min. Luiz Fux nas ações diretas de inconstitucionalidade (ADI) n°4.357 e n°4.425 'continua em vigor o sistema de pagamentos de precatórios na forma como vinham sendo realizados, não tendo eficácia, por enquanto, as decisões de mérito tomadas pelo STF", nas referidas ADI.



    Diversamente do objeto da decisão do STF, aqui não se discute pagamento de precatórios, tampouco há “direito reconhecido em juízo", vez que a decisão aqui prolatada ainda não transitou em julgado. Estamos em fase de conhecimento do direito, passível ainda de recursos. Bem por isso o debate sobre a "validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1°-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009" está submetido ao regime da repercussão geral, em recurso ainda não julgado pelo STF (tema 810). 



    Além, ressalto que o STF na ADI 4357/DF declarou inconstitucional apenas a correção monetária pelos índices de remuneração da poupança, porquanto não reflitam o valor da perda do valor da moeda. Quanto aos juros, decidiu-se que não pode ser aplicado o índice de remuneração da poupança quando se tratar de débito de natureza tributária, declarando inconstitucional a expressão 'toda e qualquer condenação".



    Consigno, ainda, que os embargos interpostos na ADI 4357/DF já foram julgados, definindo-se o IPCA-E como índice de correção monetária dos precatórios.” (grifos nossos)



    No Recurso Extraordinário (Doc. 22), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a Fundação Ezequiel Dias – FUNED alega ter o acórdão recorrido violado o art. 100, § 12, da CF/1988, uma vez que é indevida a sua condenação em correção monetária pela IPCA, pois contraria o que decidido nas ADIS 4.357 e 4.425, que considerou válido o índice básico da caderneta de poupança (TR) para a correção dos débitos fazendários até o dia 25 de março de 2015.



    Na sequência, a Vice-Presidência do Tribunal de origem determinou o sobrestamento do processo até o julgamento definitivo do Tema 810 (Doc. 26).



    Julgado o precedente paradigma, os autos foram remetidos ao Órgão Julgador para eventual juízo de retratação, “notadamente quanto à possibilidade de incidência do IPCA-E na atualização monetária do débito” (Doc. 28). 



    Em nova análise da questão, o Relator considerou prejudicada a retratação, ao argumento de que o aresto combatido não afrontou nem o Tema 810 do STF, nem a tese repetitiva 905 do STJ (Doc. 32).



    Mantido o acórdão recorrido, o RE foi admitido, e os autos, encaminhados ao STF (Doc. 36).



    É o relatório. Decido. 



    O Tribunal de origem reformou, em parte, a sentença que condenou a FUNED ao pagamento de gratificação natalina sobre a remuneração integral da parte requerente, somente para determinar a incidência, sobre o valor da condenação, de correção monetária pelo IPCA/IBGE desde o vencimento de cada parcela e de juros de mora da caderneta de poupança a partir da citação.



    No julgamento dos declaratórios consignou que “Diversamente do objeto da decisão do STF, aqui não se discute pagamento de precatórios, tampouco há “direito reconhecido em juízo", vez que a decisão aqui prolatada ainda não transitou em julgado” (...) “O valor da condenação será corrigido monetariamente desde o vencimento de cada parcela pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e adotado pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) como índice oficial de inflação no pais (art. 9º da Lei n° 4.595/1964; art. 3º do Decreto n° 3.088/1999; Resolução CMN nº 2.615/1999) (fl. 7, Doc. 19).



    Esse entendimento, todavia, diverge do que foi assentado pelo Plenário desta CORTE, na ADI 4.425 QO (Rel: Min. LUIZ FUX, DJe de 4/8/2015), na qual se assentou que a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública deverão ser feita pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Confira-se a ementa do acórdão:



    “QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A modulação temporal das decisões em controle judicial de constitucionalidade decorre diretamente da Carta de 1988 ao consubstanciar instrumento voltado à acomodação otimizada entre o princípio da nulidade das leis inconstitucionais e outros valores constitucionais relevantes, notadamente a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, além de encontrar lastro também no plano infraconstitucional (Lei nº 9.868/99, art. 27). Precedentes do STF: ADI nº 2.240; ADI nº 2.501; ADI nº 2.904; ADI nº 2.907; ADI nº 3.022; ADI nº 3.315; ADI nº 3.316; ADI nº 3.430; ADI nº 3.458; ADI nº 3.489; ADI nº 3.660; ADI nº 3.682; ADI nº 3.689; ADI nº 3.819; ADI nº 4.001; ADI nº 4.009; ADI nº 4.029.



    2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016.



    3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária.



    4. Quanto às formas alternativas de pagamento previstas no regime especial: (i) consideram-se válidas as compensações, os leilões e os pagamentos à vista por ordem crescente de crédito previstos na Emenda Constitucional nº 62/2009, desde que realizados até 25.03.2015, data a partir da qual não será possível a quitação de precatórios por tais modalidades; (ii) fica mantida a possibilidade de realização de acordos diretos, observada a ordem de preferência dos credores e de acordo com lei própria da entidade devedora, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado.



    5. Durante o período fixado no item 2 acima, ficam mantidas (i) a vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida ao pagamento dos precatórios (art. 97, § 10, do ADCT) e (ii) as sanções para o caso de não liberação tempestiva dos recursos destinados ao pagamento de precatórios (art. 97, §10, do ADCT).



    6. Delega-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que considere a apresentação de proposta normativa que discipline (i) a utilização compulsória de 50% dos recursos da conta de depósitos judiciais tributários para o pagamento de precatórios e (ii) a possibilidade de compensação de precatórios vencidos, próprios ou de terceiros, com o estoque de créditos inscritos em dívida ativa até 25.03.2015, por opção do credor do precatório.



    7. Atribui-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que monitore e supervisione o pagamento dos precatórios pelos entes públicos na forma da presente decisão.”



    No julgamento do RE 870.947-RG, Tema 810, da sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta CORTE fixou a seguinte tese: 



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 



    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” (grifo nosso)



    Segue a ementa do julgado: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICOTRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.



    2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).



    4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços.



    5. Recurso extraordinário parcialmente provido.”



    Além disso, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento dos Embargos de Declaração opostos nos autos do RE 870.947-ED (Tema 810 da repercussão geral), em que figurei como relator para acórdão, DJe de 3/2/2020, afastou a modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09. A decisão ficou assim ementada:



    “Ementa: QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 



    1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário.



    2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo.



    3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado.



    4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE.



    5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados.



    6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma.



    7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada”.



    O acórdão recorrido divergiu esse entendimento.



    Saliente-se que o IPCA/IBGE não se confunde com o IPCA-E. Na ADI 4357, o Relator esclareceu que, por ser esse índice definido ex ante é incapaz de refletir a efetiva variação de preços que caracteriza a inflação.



    Confira-se:



    “A inflação, por outro lado, é fenômeno econômico insuscetível de captação apriorística. O máximo que se consegue é estimá-la para certo período, mas jamais fixá-la de antemão. Daí por que os índices criados especialmente para captar o fenômeno inflacionário são sempre definidos em momentos posteriores ao período analisado, como ocorre com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e o Índice de Preços ao Consumidor (IPC), divulgado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). A razão disso é clara: a inflação é sempre constatada em apuração ex post, de sorte que todo índice definido ex ante é incapaz de refletir a efetiva variação de preços que caracteriza a inflação. É o que ocorre na hipótese dos autos. A prevalecer o critério adotado pela EC nº 62/09, os créditos inscritos em precatórios seriam atualizados por índices pré-fixados e independentes da real flutuação de preços apurada no período de referência. Assim, o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança não é critério adequado para refletir o fenômeno inflacionário.”



    Efetivamente, o índice de correção monetária a ser aplicado nas condenações da Fazenda Pública é o IPCA-E.



    Nesse sentido:



    “EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO FINANCEIRO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. No julgamento dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, o Plenário do STF, por maioria, decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida, considerando inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009.



    2. In casu, deverá ser considerado esse novo contexto em sede de liquidação ou de cumprimento definitivo de sentença, de modo que na atualização monetária da dívida seja aplicado o IPCA-E como índice de correção.



    3. Embargos de declaração providos.” (ACO 683 AgR-ED, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 3/6/2020)



    “EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RE 870.947-RG. TEMA Nº 810/STF DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. CONCESSÃO EXCEPCIONAL DE EFEITOS INFRINGENTES. 



    1. No julgamento dos Embargos de Declaração opostos ao RE 870.947-RG, esta Corte rejeitou a modulação de efeitos postulada, preservando o entendimento da inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) às condenações impostas à Fazenda Pública. Verificada, portanto, a identidade entre o precedente paradigmático e o caso dos autos.



    2. Embargos de declaração acolhidos para, concedendo-lhes excepcionais efeitos modificativos, determinar a adoção do IPCA-E como índice a ser aplicado para a correção monetária do valor devido.” (RE 1.143.726-AgR-ED, Rel. Min ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/6/2021)



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-e. TEMA 810. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 



    1. Ao decidir pela aplicação do IPCA-e como índice de correção monetária, o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta CORTE firmada no julgamento do RE 870.947-RG, Tema 810, da sistemática da Repercussão Geral, relativamente aos juros e à correção monetária nas condenações da Fazenda Pública.



    2. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 826.881-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 8/3/2022)



    Assim, mostra-se bem esclarecida a questão acerca do índice de correção monetária aplicável nas demandas em que for vencida a Fazenda Pública.



    Ocorre que, na hipótese vertente, a Fundação Ezequiel Dias - FUNED defende ser indevida a sua condenação em correção monetária pelo IPCA, e requer seja aplicada a TR.



    Assim, considerando que só houve Recurso Extraordinário da parte vencida – FUNED, e o índice determinado pelo Tribunal de origem - IPCA - é mais benéfico para ela do que o IPCA-E, impõe-se a manutenção do acórdão recorrido, sob pena de afronta ao princípio da non reformatio in pejus.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO .



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de setembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente